Tribunal: STF
Processo: ARE 1467347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. TRATAMENTO IDÊNTICO AOS DESCONTOS INCONDICIONAIS. VALORES, EM REGRA, EXCLUÍDOS DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. SÚMULA 457 DO STJ. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DIRIGIDA À CONVALIDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO OPERADA PELA CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA 460 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RELAÇÃO AOS FATOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ESTADUAL QUE RECONHECEU O DIREITO DA CONTRIBUINTE. EXAME DE MÉRITO. ARTS 4º e 488 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA VINCULAÇÃO ENTRE AS BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS COM AS RESPECTIVAS OPERAÇÕES MERCANTIS. IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE AFERIR A VERDADEIRA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INDISPENSÁVEL NA ESPÉCIE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA CORTE. APELO E REMESSA PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Importa é haver prova da entrega de mercadorias em bonificação, dos valores recolhidos a título de ICMS sobre tais bens e da relação direta com a operação de venda das mercadorias, das quais os descontos incondicionais são intrinsecamente dependentes.



    Compulsando o extenso rol de documentos constantes no caderno processual, entretanto, não é possível identificar esse último pressuposto, ou seja, a prova da operação mercantil em relação à qual foram concedidas as referidas bonificações; impossibilitando, assim, aferir concretamente a natureza do negócio jurídico realizado: desconto incondicional, desconto condicional ou doação.



    Em todas as notas fiscais colacionadas no feito (fls. 390/3947), consta a anotação "Natureza da operação: Remessa em bonificação", estando, contudo, desacompanhadas das notas fiscais das respectivas operações de comercialização de mercadorias, bem como de outros documentos contábeis capazes de comprovar a correlação efetiva destas bonificações com as operações mercantis realizadas pela impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente